Tribunal: TJSP
Processo: 2172692-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – RECURSO PRINCIPAL JÁ JULGADO – AGRAVO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2172692-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A, é agravado CARREFOUR
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172692-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15171
2
VOTO No 15.171
AGRAVO REGIMENTAL No 2172692-73.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVANTE: SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA
S.A
AGRAVADA: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
JUIZ (A): BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
AGRAVO REGIMENTAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL
INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE DEFERIU
O
EFEITO
SUSPENSIVO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO

RECURSO
PRINCIPAL JÁ JULGADO AGRAVO PREJUDICADO.

Trata-se de agravo regimental (fls. 01/05 do incidente)
interposto contra o despacho de fls. 55 que deferiu o efeito suspensivo ao
agravo de instrumento interposto nos autos da ação de revisão de
obrigações, contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela
antecipada da autora.
A autora requer a revogação do efeito suspensivo, para
manter a tutela antecipada que autorizou o pagamento de 50% dos valores
de aluguel devidos nas parcelas vencidas e vincendas, até que perdure a
situação de anormalidade. Diz que teve suas atividades suspensas em todo
o território nacional no dia 19 de março de 2020, em razão da pandemia do
novo coronavírus, e não está percebendo recebimento de mensalidades dos
alunos matriculados. Afirma que o cumprimento do contrato locatício pela
Agravante tornou-se extremamente oneroso, por motivo alheio.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso se encontra
prejudicado.
Com efeito, diante do julgamento definitivo do recurso
principal, qual seja o Agravo de Instrumento no
2172692-73.2020.8.26.0000, com a análise do mérito da questão debatida,
tornou-se prejudicado o exame deste agravo regimental.
Ademais,
pelo
Acórdão
prolatado,
foi
dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172692-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15171
3
provimento ao recurso da requerida, confira-se a ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO
RESIDENCIAL HIPÓTESE EM QUE A LOCATÁRIA ALMEJA A
REDUÇÃO OU REDUÇÃO DOS ALUGUÉIS DESCABIMENTO
A QUEDA DO FATURAMENTO POR CERTO PERÍODO NÃO
CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR HÁBIL A
AUTORIZAR A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO NEGÓCIO
JURÍDICO FIRMADO PELAS PARTES DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.” Sic
Como se vê, forçoso reconhecer a perda de objeto
deste recurso.
Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator